Tribunal: TJMT
Processo: 1023840-13.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023840-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 171.643.031-34 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO EVIDENCIADA.
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA DIVERGENTE. FRAUDE CONSTATADA.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CONSUMIDOR NÃO SE BENEFICIOU DO EMPRÉSTIMO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
‘QUANTUM’ ADEQUADO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência do contrato consignado n° 010014933716, firmado mediante fraude; (
ii
) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados; (
iii
) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00; e (
iv
) determinar a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, além do pagamento de custas e honorários. O banco apelante sustenta, em síntese: (a) necessidade de compensação de valores; (b) inexistência ou excesso na indenização por danos morais; (c) inaplicabilidade da restituição em dobro; (d) alteração do termo inicial dos juros; e (e) aplicação da taxa SELIC para correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação entre os valores recebidos e os valores a serem restituídos; (
ii
) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional; (
iii
) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (
iv
) fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais; e (v) definir o índice aplicável à correção monetária e aos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação entre os valores é indeferida, pois o banco não comprovou que o apelado foi o efetivo beneficiário dos valores do contrato fraudulento, tampouco
demonstrou que a conta de destino lhe pertencia ou que houve uso consciente do montante depositado.

A indenização por danos morais é mantida, pois o desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, e a fraude comprovada por perícia grafotécnica configuram lesão à dignidade do consumidor, ensejando dano moral in
re

ipsa
.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é considerado razoável e proporcional, cumprindo as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

A repetição em dobro dos valores é afastada, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; a restituição deve ocorrer de forma simples.

O termo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais é mantido como a data de cada desconto indevido, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito.

A correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês são mantidos, por se tratar de relação de consumo, nas quais
os

índices melhor
asseguram a reparação integral do dano e a proteção ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A compensação entre valores recebidos e valores a restituir exige prova inequívoca de que o consumidor efetivamente usufruiu do montante.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrente de contrato fraudulento, configura dano moral
in
re

ipsa
.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé da instituição financeira.

Os juros moratórios sobre danos materiais oriundos de desconto indevido incidem desde a data de cada desconto.

Em relações de consumo, é válida a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC,
arts
. 397, 405 e 406; CTN, art. 161, § 1º; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
15.12.2015;

STJ,
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
22.06.2015;

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29.08.2017;

TJMT,
ApCiv
1002585-49.2024.8.11.0013, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 28.05.2025;

TJMT,
ApCiv
10000425320248110052, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025;

TJMT,
ApCiv
1002866-09.2023.8.11.0023, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1023840-13.2023.8.11.0041

BANCO C6 CONSIGNADO S
/
A
X
GABRIEL ASSIS DE OLIVEIRA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por GABRIEL ASSIS DE OLIVEIRA
, para
declar
ar
a inexistência da dívida objeto do contrato fraudulento (contrato consignado n° 010014933716); conden
ar
a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, devidamente atualizados pelo INPC e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data dos descontos;
e
conden
ar
a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, corrigidos pelo INPC desde a publicação da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação
. Por conseguinte,
condenou
o banco
às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese,
que há
necessidade de compensação entre os valores depositados na conta e os valores a serem restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito, uma vez que o autor permaneceu com o valor do contrato
.

Aduz que não

restou demonstrada a
ofensa aos direitos da personalidade do autor que justificasse a condenação por danos morais
.

Afirma que o
valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é excessivamente oneroso e desproporcional à complexidade da causa
.

Defende ser indevida a
restituição em dobro
. Bem como, que o
termo inicial dos juros de mora
da restituição
deve ser a partir da citação e não da data dos desco
ntos, bem ainda, que o
índice de correção monetária e juros aplicável deve ser a taxa SELIC
.

Nas
contrarrazões (
id
302273920), o apelado

pugna pelo não provimento do recurso, arguindo preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade
. No mérito pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- (Preliminar -
violação ao princípio da dialeticidade recursal
)

Eminentes pares:

Inicialmente, há que se enfrentar a preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões, consistente na alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Como é sabido, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que embasam sua insurgência, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Referido princípio representa corolário do contraditório e estabelece verdadeiro requisito de admissibilidade do recurso, consagrando a necessidade de haver correlação lógica entre as razões recursais e o ato impugnado.

A jurisprudência dominante tem consagrado o entendimento de que o recurso merece ser conhecido quando a parte recorrente apresenta, ainda que minimamente, os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, estabelecendo a necessária relação entre causa de pedir, pedido e a decisão judicial.

No caso em análise, verifica-se que o apelante, em suas razões recursais, impugnou especificamente os pontos da sentença com os quais não concorda, expondo de maneira clara e compreensível os fundamentos pelos quais entende necessária a reforma da decisão.

Ao contrário do que alega o apelado, a instituição financeira não se limitou a repetir argumentos já rechaçados pelo juízo de origem, mas apresentou argumentação específica quanto aos cinco pontos impugnados: (1) compensação de valores; (2) ausência de dano moral ou sua redução; (3) impossibilidade de repetição em dobro; (4) termo inicial dos juros de mora; e (5) índice de correção monetária aplicável.

Para cada um desses tópicos, o apelante apresentou fundamentação específica, inclusive com menção a entendimentos jurisprudenciais que dariam amparo à sua tese, o que evidencia o atendimento ao requisito da dialeticidade.

Quanto à alegação de que os argumentos já teriam sido enfrentados em sede de embargos de declaração, cumpre destacar que o fato de determinada matéria ter sido objeto de embargos de declaração não impede sua rediscussão em sede de apelação, sobretudo considerando que esta é o recurso por excelência contra sentenças de mérito e que possui efeito devolutivo amplo.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação
quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelado
.

É como voto.

VOTO
- (Mérito)

Eminentes pares:

O apelante sustenta que a sentença seria omissa por não ter considerado a possibilidade de compensação entre os valores depositados na conta do autor e aqueles a serem restituídos, argumentando que haveria enriquecimento ilícito se tal compensação não fosse determinada.

A questão central para a análise desse pleito consiste em definir se o apelado efetivamente se beneficiou dos valores oriundos do contrato declarado inexistente, e se tal benefício, caso existente, ensejaria a compensação pleiteada.

No caso em análise, restou incontroverso que o contrato questionado foi declarado inexistente em razão da comprovação, mediante perícia grafotécnica, de que a assinatura aposta no documento não pertencia ao apelado.

O laudo pericial foi categórico ao concluir pela falsidade da assinatura, apontando
"divergências gráficas expressivas"
e
"ausência de convergências"
, sendo mais provável a hipótese de autores distintos para os lançamentos questionados e padrões.

A partir dessa premissa, tem-se que o negócio jurídico não se perfectibilizou em relação ao apelado, tratando-se de contrato nulo por vício em elemento essencial.

Em tais circunstâncias, a regra é a de que as partes devem retornar ao status quo ante, com a restituição recíproca das prestações realizadas.

Ocorre que, para a aplicação da compensação pleiteada pelo apelante, seria necessário comprovar efetivamente que os valores do empréstimo fraudulento foram disponibilizados para o apelado e por ele utilizados.

No entanto, da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira não demonstrou de forma inequívoca que o apelado tenha sido o efetivo beneficiário dos valores.

O comprovante de transferência bancária apresentado pelo banco apelante (
id
302273914) apresenta indícios de irregularidade, não sendo possível afirmar com certeza que a conta de destino pertencia efetivamente ao apelado ou que este tenha tido ciência do depósito e utilizado o valor.

Ademais, conforme salientado pelo apelado em suas contrarrazões, em casos de fraudes bancárias, é comum que os falsários utilizem contas abertas em nome de terceiros, muitas vezes com documentação também falsa, para receber os valores, sem que o verdadeiro titular do nome tenha conhecimento ou acesso aos recursos.

Nesse contexto, considerando que a fraude foi comprovada por meio de perícia grafotécnica oficial e que não há prova robusta de que o apelado tenha efetivamente se beneficiado dos valores
, uma vez que não restou comprovada a disponibilização do valor do empréstimo em favor do apelado, portanto
, não há como acolher o pleito de compensação formulado pelo apelante.

A responsabilidade pelo ônus da prova, no caso, recai sobre a instituição financeira, que deveria ter demonstrado de forma inequívoca que o apelado efetivamente recebeu e utilizou os valores. Na ausência de tal prova, a presunção é a de que o apelado não se beneficiou do montante, tendo sido vítima de fraude perpetrada por terceiros.

Importante ressaltar, ainda, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, por se tratar de risco inerente à atividade bancária (fortuito interno). Assim, não seria razoável transferir ao consumidor, vítima da fraude, o ônus de arcar com os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço bancário.

Diante disso, não merece provimento
o
recurso no tocante ao pleito de
compensação de valores.

O apelante questiona a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que o apelado não comprovou qualquer ofensa aos seus direitos da personalidade ou prejuízos à sua subsistência. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, que considera excessivo.

No que concerne à configuração do dano moral, é necessário ponderar se os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do apelado foram capazes de causar abalo anímico que extrapole o mero dissabor cotidiano.

Tem-se como premissa que o dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento, angústia, humilhação ou qualquer outro sentimento que interfira intensamente no bem-estar psíquico da pessoa.

Não se confunde com meros aborrecimentos ou dissabores do cotidiano, que são situações normais da vida em sociedade.

No caso em análise, restou comprovado que o apelado, pessoa idosa e aposentada, sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar essencial para sua subsistência. Tais descontos decorreram de contrato fraudulento que o apelado jamais firmou, conforme demonstrado pela perícia grafotécnica.

A jurisprudência dominante tem reconhecido que descontos indevidos em benefícios previdenciários, por si só, são capazes de gerar dano moral in
re

ipsa
, ou seja,
presumido, dispensando a comprovação concreta do abalo psíquico. Isso porque tais verbas possuem caráter alimentar e sua redução indevida compromete a subsistência do aposentado, causando angústia, insegurança e transtornos que extrapolam o mero dissabor.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6.Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Além disso, a situação é agravada pelo fato de o apelado ter sido vítima de fraude, tendo sua assinatura falsificada em contrato que nunca celebrou. A frustração, o sentimento de violação e a insegurança decorrentes de tal situação são evidentes e justificam a reparação moral.

Quanto ao valor da indenização, o magistrado sentenciante fixou-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como é sabido, a indenização por danos morais possui tríplice função: compensatória para a vítima, punitiva para o ofensor e pedagógica para a sociedade. O valor deve ser suficiente para compensar o sofrimento da vítima sem gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor.

No caso concreto, considerando a natureza da ofensa (desconto indevido em verba alimentar), a condição socioeconômica das partes (aposentado e instituição financeira de grande porte), a intensidade do sofrimento causado e o caráter pedagógico da medida, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00)
se mostra
adequado e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Tal montante não se revela ínfimo a ponto de não cumprir sua função reparatória, nem excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa, estando em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE.
SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma –
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIA MOBILE BANK (CELULAR). RECONHECIMENTO
DA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas nº 297 e nº 479 do STJ, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva por falhas na segurança de seus sistemas que resultaram em fraude praticada por terceiros. 5. Inexistência nos autos de prova idônea da regularidade da contratação, tampouco da adoção de mecanismos robustos de segurança que garantissem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor. 6. Comprovada a diligência e boa-fé do autor ao registrar boletim de ocorrência e formular reclamação junto ao Procon-MT em prazo razoável, afastando-se qualquer culpa concorrente ou má-fé. 7. Correta a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando-se as circunstâncias pessoais do autor e o caráter compensatório e pedagógico da medida. 8. Contudo, ausente nos autos demonstração cabal de má-fé da instituição bancária, impõe-se a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, afastando-se a determinação de devolução tripla. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido, tão somente para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor seja realizada de forma simples, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança em sistemas de contratação eletrônica que ensejem fraude contra o consumidor. 2. A devolução em triplo dos valores indevidamente descontados exige comprovação inequívoca de má-fé da instituição financeira, sob pena de devolução simples.” (...) (N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ASSINATURA A ROGO SEM TESTEMUNHAS - NULIDADE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos termos do art. 595 do CC, contratos firmados por analfabetos exigem assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas. A ausência desses requisitos invalida o contrato. O banco não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC/2015). A devolução em dobro do indébito decorre da ilicitude dos descontos, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (art. 42, parágrafo único, CDC). O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária prova de prejuízo adicional. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “É nulo o contrato de empréstimo firmado por analfabeto sem assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CC,
art
.
595; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo
único.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1 .578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma,
j .
14.02.2017; TJ-MT, AC 10000211913835001, Rel.
Des .
Shirley
Fenzi
Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 02.02.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000425320248110052, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

Portanto, nego provimento ao recurso no tocante à alegação de ausência de dano moral e ao pleito subsidiário de redução do quantum indenizatório.

No tocante à repetição do indébito, único ponto em que merece parcial provimento
o
recurso, deve-se observar que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de má-fé do credor, entendida como a cobrança deliberada de valor sabidamente indevido.

No caso em análise, embora tenha ficado caracterizada a falha na prestação do serviço, não restou suficientemente demonstrada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro dos valores descontados. Ao contrário, os elementos dos autos indicam a existência de relação comercial entre o banco e a correspondente bancária, havendo possibilidade de erro justificável no processamento da operação.

Nesse contexto, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com a devolução dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária desde a citação, descontando-se o montante já pago.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕESBANCÁRIAS
–
FRAUDECONSTATADA–FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente defraudede terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.(N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

O apelante questiona o termo inicial dos juros de mora fixado na sentença para a indenização por danos materiais, argumentando que deveria ser a data da citação e não a data dos descontos.

A questão posta em análise diz respeito ao termo inicial dos juros moratórios em indenização por danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual.

No caso concreto, embora tenha sido declarada a inexistência da relação contratual em razão da fraude comprovada, os descontos indevidos ocorreram em virtude de suposta relação contratual, o que configuraria, em tese, hipótese de responsabilidade contratual.

Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem, em regra, a partir da citação, momento em que o devedor é constituído em mora. Tal entendimento decorre da aplicação dos artigos 397 e 405 do Código Civil.

Contudo, no caso em análise, há particularidade relevante: trata-se de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configurando violação do dever de não lesar, ínsito à responsabilidade aquiliana.

Ademais, a jurisprudência vem reconhecendo que, em casos de pagamentos indevidos, os juros moratórios devem fluir a partir da data em que ocorreu cada desembolso, por ser esse o momento em que se configurou o dano material.

Nesse contexto, considerando que o dano material se materializou no momento de cada desconto indevido, e que a pretensão de restituição não decorre propriamente de contrato válido (já que este foi declarado inexistente), mas sim da obrigação de reparar o dano causado ao apelado, entendo que o termo inicial dos juros de mora foi corretamente fixado na sentença como sendo a data de cada desconto indevido.

Esse entendimento mostra-se mais consentâneo com o princípio da reparação integral do dano e com a finalidade dos juros moratórios, que é a de compensar o credor pelo período em que permaneceu privado do capital que lhe era devido.

Portanto, nego provimento ao recurso no tocante ao pleito de alteração do termo inicial dos juros de mora na indenização por danos materiais.

Por fim, o apelante pleiteia a reforma da sentença quanto ao índice de correção monetária e juros aplicados, argumentando que deveria ser utilizada a taxa SELIC, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.795.982-SP.

A sentença determinou a atualização dos valores pelo INPC e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, tanto para os danos materiais quanto para os morais (neste último caso, a correção monetária a partir da publicação da sentença e os juros desde a citação).

O apelante sustenta que, conforme recente decisão do STJ no REsp nº 1.795.982-SP, a taxa SELIC seria o único índice a ser utilizado para fins de correção monetária e incidência de juros de mora nas hipóteses em que os juros moratórios não forem convencionados ou o forem sem taxa estipulada.

De fato, o STJ revisitou o tema da interpretação do artigo 406 do Código Civil e definiu que a Selic é o índice a ser utilizado nos casos em que a lei determinar juros legais ou não houver convenção das partes.

Contudo, é necessário destacar que o próprio julgado mencionado pelo apelante trata especificamente da interpretação do artigo 406 do Código Civil, que dispõe sobre juros moratórios em geral, não abarcando especificamente as relações de consumo, que possuem regramento próprio.

No âmbito das relações de consumo, o CDC estabelece regras específicas de proteção ao consumidor, inclusive quanto à forma de cálculo de indenizações por danos materiais e morais.

A jurisprudência tem reconhecido a especificidade dessas relações, aplicando índices que melhor reflitam a recomposição do poder aquisitivo da moeda (como o INPC) e juros de mora de 1% ao mês, conforme previsão do art. 406 do CC c/c art. 161, § 1º, do CTN.

Ademais, a aplicação da taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, poderia, em determinados contextos, ser prejudicial ao consumidor, especialmente considerando as oscilações da política monetária e o fato de que tal índice não necessariamente reflete com precisão a perda do poder aquisitivo da moeda.

Nesse contexto, considerando a natureza da relação jurídica em questão (relação de consumo), a finalidade compensatória da indenização e a necessidade de observância das normas protetivas do CDC, entendo que os índices fixados na sentença (INPC para correção monetária e juros de 1% ao mês) mostram-se mais adequados e consentâneos com a proteção ao consumidor.

Portanto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, apenas para determinar que a restituição seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025